Tribunal: STF
Processo: ADI 1595
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-30
Data de publicação: 1997-04-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL QUE
 ESTABELECE
UNIVERSALIDADE DA COBERTURA POR EMPRESAS PRIVADAS NOS CONTRATOS
DE SEGURO SAÚDE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO
CIVIL E COMERCIAL. ART. 22, I, DA CF. IMPOSSIBILIDADE EM FACE DO
 NEGÓCIO
JURÍDICO SINALAGMÁTICO.
                         LIMINAR DEFERIDA.